Tribunal: TJSP
Processo: 2274453-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
INTIMAÇÃO – Advogado – Substabelecimento sem reserva de poderes – Intimação de determinação de bloqueio e penhora feita unicamente em nome do advogado que substabeleceu – Nulidade do ato reconhecida, com devolução de prazo – Inteligência do art. 272 do Cód. de Proc. Civil.
PENHORA – Bloqueio e penhora de veículos – Medida que não está no pedido feito pelo exequente – Inadmissibilidade

Ementa:

INTIMAÇÃO – Advogado – Substabelecimento sem reserva de poderes – Intimação de determinação de bloqueio e penhora feita unicamente em nome do advogado que substabeleceu – Nulidade do ato reconhecida, com devolução de prazo – Inteligência do art. 272 do Cód. de Proc. Civil.
PENHORA – Bloqueio e penhora de veículos – Medida que não está no pedido feito pelo exequente – Inadmissibilidade – Decisão que ultrapassa os limites do pedido – Constrição afastada – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.